Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Poder de polícia. Fiscalização urbana. Banca de jornal e revista. Obras sem licenciamento. Alteração indevida da destinação. Intimação demolitória. Legalidade dos atos administrativos. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual o autor buscava desconstituir auto de infração, embargo e intimação demolitória expedidos pela Administração Pública, alegando possuir autorização válida para obras de ampliação e reforma de banca de jornal e revista. A decisão recorrida reconheceu a inexistência de licenciamento válido e a alteração indevida da destinação do uso da banca para atividades de bar/restaurante/lanchonete, mantendo a validade dos atos fiscalizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os atos fiscalizatórios expedidos pela Administração Pública atendem à legislação vigente; (ii) apurar se o permissionário possuía autorização válida para as obras realizadas e para a alteração da destinação do uso da banca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública detém poder de polícia para fiscalizar e restringir o uso de bens públicos, garantindo a observância da legislação urbanística e o interesse coletivo.
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, sendo ônus do administrado demonstrar sua invalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A intimação demolitória foi precedida de regular processo administrativo, no qual foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
6. A única autorização apresentada pelo apelante estava vencida desde 2017, inexistindo prova de licenciamento válido para as obras realizadas.
7. A legislação distrital exige licenciamento prévio para a execução de obras, conforme previsto nos arts. 15, 22 e 50 da Lei Distrital no 6.138/2018, requisito não atendido pelo apelante.
8. Além da irregularidade na construção, houve alteração indevida da destinação da banca de jornal e revista para atividades de bar/restaurante/lanchonete, em descumprimento ao art. 18, IV, da Lei Distrital no 324/1992.
9. A ação fiscalizatória, incluindo embargo e intimação demolitória, pautou-se na legislação vigente e nos princípios da legalidade e autotutela administrativa, sendo legítima e necessária para o restabelecimento da ordem urbanística.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O poder de polícia da Administração Pública autoriza a fiscalização, o embargo e a intimação para demolição de obras realizadas sem licenciamento válido. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar sua invalidade. 3. A alteração indevida da destinação da banca de jornal e revista para atividade diversa sem autorização viola a legislação distrital e justifica a atuação fiscalizatória. 4. A ausência de licenciamento prévio para obras sujeitas a controle administrativo enseja a aplicação de sanções, independentemente de eventual regularização futura da legislação aplicável.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Distrital no 324/1992, art. 18, IV; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22 e 50; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1297933, 07285975420198070016, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 04.11.2020, pub. 21.11.2020.